Tribunal: STF
Processo: AI 635414
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame das provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.